Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0712917-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SA ALVES AGRAVADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o agravo de instrumento manejado pela agravante não viera acompanhado do comprovante do preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, pois, devido à gratuidade de justiça que postulara, deixara, fiada na postulação, de preparar o recurso que formulara. Sucede que, consoante se afere nos autos de origem, o benefício da gratuidade de justiça que lhe sobejara anteriormente outorgado fora revogado recentemente, haja vista a apreensão da mudança de sua situação econômica. Essa questão, inclusive, fora devolvida a reexame nos autos do agravo de instrumento n. 0711725-36.2024.8.07.0000, no qual restara decidido que, “diante da remuneração que aufere e do patrimônio que detém, assim como o que receberá em função do precatório expedido em seu favor, a agravante não pode ser qualificada como juridicamente pobre de forma a legitimar a preservação da gratuidade de justiça que anteriormente lhe fora concedida”[1], a par de que remanescera novamente rejeitada quando do manejo do agravo de instrumento de n. 0749869-79.2024.8.07.0000, em 22/11/2024. Ou seja, a agravante não é beneficiária da justiça gratuita e a questão fora tratada há pouco em ambiente recursal, não assistindo-a lastro para reprisá-la como se inexistente aludido comando, que é o que encontra-se vigorante, implicando a formulação, em verdade, postura não condizente com a boa-fé processual. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara está ultrapassada, pois inviável que seja reputada juridicamente pobre em descompasso com o decidido. Aliás, deve ser frisado que, a toda evidência, sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que se afiguram hipossuficientes econômicos – Resolução no 271/23. Em suma, diante do que aufere mensalmente a agravante e da ausência de modificação da sua situação financeira, a afirmação de pobreza que formulara está desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe é assegurada. Se o caso, deverá, em tendo havido alteração em sua situação financeira, demandar a renovação da benesse junto ao juiz da causa, jamais em grau recursal. Alinhados esses argumentos, não sendo beneficiária da gratuidade de justiça, que indevidamente reclamara, assinalo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de ser-lhe negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção I. Brasília-DF, 08 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Voto – ID Num 59632599 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0711725-36.2024.8.07.0000